Tribunal: TJES
Processo: 0008339-19.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge
contra
às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar.

2.
E
m virtude da inversão do ônus da prova, cab
ia
ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil
pela consumidora
, a sua posição de credor e a regularidade da
inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes
.

3
.

No tocante aos danos morais,
nos casos de inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do
abalo
moral, que, por ser inerente
à
ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

4
.

R
eputo que o valor fixado a título de danos morais,
observado
o método bifásico de arbitramento
adotado pelo Colendo STJ
,
deve ser
fixado em

R$
2
.000,00

(
dois
mil reais),
por se mostrar proporcional, razoável e por inexistir
circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de outro
montante.

5
.
Conheço e dou provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008339-19.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA FARIAS DE SOUZA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge
contra
às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar.

2.
E
m virtude da inversão do ônus da prova, cab
ia
ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil
pela consumidora
, a sua posição de credor e a regularidade da
inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes
.

3
.

No tocante aos danos morais,
nos casos de inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do
abalo
moral, que, por ser inerente
à
ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

4
.

R
eputo que o valor fixado a título de danos morais,
observado
o método bifásico de arbitramento
adotado pelo Colendo STJ
,
deve ser
fixado em

R$
2
.000,00

(
dois
mil reais),
por se mostrar proporcional, razoável e por inexistir
circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de outro
montante.

5
.
Conheço e dou provimento ao recurso.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto de relatoria
.

V
itória/
ES
,
15
de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, especialmente quanto a sustentação de que a documentação trazida pelo banco não deve ser considera prova suficiente para comprovar o fato impeditivo da autora, não havendo que se falar em ausência dialeticidade.

Por todo o exposto,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelação Cível
interposta
por
TEREZINHA FARIAS DE SOUZA
contra a sentença (
fls. 53/55
) proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Cível de
Vila Velha
/ES que
julgou improcedente os pedidos

feitos

na
Ação de Reparação de Dano
ajuizad
a

em desfavo
r de
BANCO ITA
Ú
LEASING S. A.

Em suas razões
(
fls. 60/77
)
a apelante aduz
que
nunca
assinou
qualquer
documento ou autorizo
u
o uso de seus dados
pessoais
para figurar
como avalista
em contrato
, não havendo nos autos
elementos
que
evidenciem ato voluntário de sua parte
,
motivo pelo qual

pugna pel
o cancelamento do débito e

a
condenação do banco recorrido a indenizar os
dano
s
mora
is decorrentes da sua inscrição em cadastros restritivos de crédito
.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença recorrida.

A apelante sustentou que a documentação juntada aos autos não demonstra a sua participação na relação contratual com o banco, porquanto das provas apresentadas não é possível chegar a tal conclusão.

Neste aspecto, verifico que fora deferida a inversão do ônus da prova em prol da consumidora, nos termos do art. 6°, VIII, do CDC, bem como a desobrigou de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor ônus da prova negativo.

Em virtude d
isso
, caberia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil
pela consumidora
, a sua posição de credor,
a existência do débito
e a regularidade da
inscrição negativa
da apelante nos
cadastro
s
restritivos de crédito
.

A
pesar
d
o

ônus
do apela
do

em

provar o fato constitutivo do
seu
direito
,
ele

se limitou a
colacio
nar

aos autos
a

tela do
seu
sistema
interno,
da qual consta
o
nome da
recorrente
como avalista (fl. 22),
e

a
última página
do
contrato
de arrendamento mercantil, que
supostamente
foi

assinado
p
ela consumidora
(fl. 23).

Vê-se que tais documentos tratam de prova produzida unilateralmente e, no caso do contrato de arrendamento mercantil, encontra-se ilegível, como se vê de fl. 23.

Assim, possível constatar que a documentação juntada pelo banco é frágil e sem aptidão para demonstrar cabalmente a existência da relação contratual entre a apelante e o banco apelado.

Quanto ao suposto pagamento de
algumas
parcelas referentes ao pacto em questão, verifico que o apelado não carreou aos autos prova alguma neste sentido, não passando, pelo que se vê, de meras ilações destituídas de cunho probatório.

Desta feita
, constato
a inexistência de
provas capazes de conduzir à certeza de que

a
apelante

firmou o contrato como avalista,
motivo pelo qual
merece reforma a sentença nesta parte,
a fim de
reconhec
er a
inexistência de relação contratual entre as partes
.

No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida de dados pessoais nos cadastros de proteção ao crédito, apresenta-se desnecessária a demonstração do efetivo abalo de ordem moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

Ao
tratar

d
o tema no julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), ressaltou a Minª.
Relª.
NANCY ANDRIGHI que, nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, “
há forte presunção de configuração de danos morais
”, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta
em seu
cotidiano.

Quanto ao
arbitramento
do
quantum
indenizatório
,
c
om o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia
,
no caso em exame
o
importe
de danos morais
deve ser
fixado em

R$
2
.000,00

(
dois
mil reais)
,

atendidos os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de
conduzir ao estabelecimento de outro
montante.

Saliento que a r
eferi
da quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudênci
a deste
Eg. Tribunal de Justiça

e
m caso similar ao
examinado
nestes autos
. Vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DE PROVA IMPUTADA AO BANCO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RAZOÁVEL ÀS CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO
. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

2. É ônus da instituição financeira comprovar que a validade dos contratos firmados em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado.

3. Revela-se razoável e condizente com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste TJES indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Recursos improvidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 042190001414, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021 -
Grifei).

De mais a mais, o
quantum

em questão
encontra respaldo em
precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça em que considerou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostrava irrisório a ponto de justificar
uma possível
reavaliação
:
AREsp n. 1.995.749/RS
(
Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 28/04/2022
);
AREsp 1.436.202/RS
(
Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 02/09/2019; DJE 05/09/2019)
, AREsp n. 1.668.623/SC
(
Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 25/06/2020);
AREsp 976.814/MG
(
Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 24/09/2019; DJE 02/10/2019);
REsp 1.734.854/SP
(
Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 11/02/2019; DJE 13/02/2019);
e

AREsp 1.284.461/RJ
(Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 14/08/2018; DJE 22/08/2018)
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

do recurso
,
e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
,

p
ara
reformar a sentença e reconhecer a
in
existência d
e relação contratual entre as partes
e
condenar o banco recorrido a indenizar a apelante pelos danos de ordem moral, que
arbitr
o

no valor

de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inverto o ônus sucumbencial,
assim como
, c
onden
o

o
apelad
o
ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor da causídica da recorrente
no montante de 1
2
% d
a condenação
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.